Tribunal: TCU
Processo: 047.222/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14796/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do processo de contas anuais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relativo ao exercício de 2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 22) e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 24), à CVM. 1. Processo TC- Processo 047.222/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pinheiro dos Santos (XXX.145.487-XX); Carlos Alberto Rebello Sobrinho (XXX.299.307-XX); Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro (XXX.943.537-XX); Gustavo Machado Gonzalez (XXX.685.547-XX); Henrique Balduino Machado Moreira (XXX.691.381-XX); Marcelo Santos Barbosa (XXX.751.457-XX); Patrick Valpacos Fonseca Lima (XXX.542.027-XX) 1.2. Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.